Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-60.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006023-60.2017.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), JANIO JUVENAL FELER - CPF: 018.946.739-80 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0001-57 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.370.217/0001-32 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER O PAGAMENTO/RESTITUIÇÃO DE VALORES DISPENDIDOS PARA REPARAR VEÍCULO SINISTRADO E PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO – INOBSERVÂNCIA – AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Levando em consideração as provas existentes nos autos e o que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser mantida a improcedência dos pedidos autorais, pois comprovado por meio do boletim de ocorrência que a colisão na traseira do veículo que seguia à frente se deu porque o autor não guardou a distância necessária para evitar o sinistro, consoante o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Consoante entendimento pacificado na 4ª Turma do STJ o
“Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.”
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 198.196/RJ).-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANIO JUVENAL FELER LTDA,
contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer o Pagamento/Restituição de Valores Dispendidos para Reparar Veículo Sinistrado e Pagamento de Lucros Cessantes, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15. Ainda, julgou prejudicada a lide secundária e, consoante o inciso IV do artigo 485 do CPC/15, condenou a denunciante (
TRANSPORTE PANORAMA LTDA)
ao pagamento de honorários de sucumbência ao advogado da denunciada (
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme § 8º e 10º do artigo 85 do CPC/15 (ID 148682940).

Inconformado, o autor opôs embargos de declaração (ID 148682941) alegando a ocorrência omissão com relação à alegação de culpa contra já que a carreta da
TRANSPORTE PANORAMA LTDA
estava proibida de trafegar naquele horário por ter 09 (nove eixos) de rodagem, o que contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente, o qual foi rejeitado (ID 148682945).

Em suas razões recursais (ID 148682948), o autor, ora apelante, sustenta que a sentença deve ser reformada porque o terceiro requerido permitiu que seu veículo perdesse força de forma abrupta em uma subida, após passar o radar.

Defende ainda a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o primeiro requerido permitiu que seu veículo de 09 (nove) eixos trafegasse por Rodovia Federal em total desacordo com a norma imposta pelo COTRAN (Resolução 211/2006), a qual veda expressamente que veículos deste porte transitem por Rodovias de mão dupla e pista simples após o pôr do sol.

Sustenta que além de trafegar em total contrariedade a norma imposta pelo COTRAN (Resolução 211/2006) a conduta praticada por seu condutor se caracteriza como perigosa, pois freou e desviou abruptamente do veículo uno de propriedade da
PANTANAL CERTIFICADORA,
pois o caminhão com carga e medidas especiais não poderia estar circulando naquele local e horário.

Defende a reforma da sentença, em razão de que a segunda requerida não poderia se negar a arcar com o pagamento dos danos causados ao autor por culpa de seu segurado, já que acionada por meio de comunicado de sinistro e realizada a avaliação dos gastos necessários à reparação do dano.

Ao final, afirma que o fato de ter tentado desviar/sair pela pista de rolamento contrária (contramão) por si só comprova que o autor agiu com zelo e sem qualquer imperícia ou negligência.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam as requeridas condenadas a indenizá-lo no valor de R$ 18.951,00 (dezoito mil novecentos e cinquenta e um reais) correspondente aos lucros cessantes, bem como a condenação das requeridas ao pagamento dos danos morais no montante de R$ 14.790,00 (quatorze mil setecentos e noventa reais) em razão da prática de condutas ilícitas, montante este que representa 20% (vinte por cento) dos danos materiais sofridos, além da condenação das requeridas ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Nas contrarrazões, a
TRANSPORTES DO OESTE LTDA
alega ausência de dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso e a majoração dos honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 (ID 148684001).

A
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
segunda requerida, juntou suas contrarrazões no ID 148684005 requerendo o desprovimento do recurso, além de prequestionar a matéria.

A requerida
PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
terceira requerida e segurada, se manifestou pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais no ID 148684012.

A
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
denunciada,

juntou contrarrazões no ID 148684014 alegando violação ao princípio da dialeticidade, requerendo a manutenção integral da sentença recorrida.

TRANSPORTES PANORAMA LTDA
, primeira requerida e denunciante, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDNO DAMASCENA DE FARIAS, OAB/MT 11134-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JANIO JUVENAL FELER
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer o pagamento/restituição de Valores Dispendidos para Reparar Veículo Sinistrado e Pagamento de Lucros Cessantes em face de
TRANSPORTES PANORAMA LTDA, TRANSPORTES DO OESTE LTDA (TRANSOESTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
alegando, em síntese, que no dia 06/10/2016, sofreu prejuízo decorrente de acidente de trânsito ocorrido por culpa das requeridas e que diante da impossibilidade de solucionar a questão administrativamente, procedeu ao ajuizamento da presente demanda requerendo a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes, além da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade (ID 148682831).

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença de improcedência nos termos do relato.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Conforme relatado, a parte apelada alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença.

Sem razão. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
e passo à análise do mérito.-

MÉRITO

Analisando detalhadamente o contexto fático probatório, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 148682940):

“
Vistos etc.

JANIO JUVENAL FELER
, devidamente qualificado, manejou a presente ação de obrigação de fazer o pagamento/restituição de valores dispendidos para reparar veículo sinistrado e pagamento de lucros cessantes acarretados por conduta ilícita, em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME, TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA
, também qualificadas, alegando, em síntese, que no dia 06/10/2016, sofreu prejuízos decorrente de acidente de trânsito, ocorrido por culpa das requeridas.

Requerem ao final a procedência da ação, com a consequente condenação das requeridas no pagamento dos danos materiais, morais e lucros cessantes, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo.

Instruíram a exordial, documentos.

Realizada audiência de conciliação infrutífera (id. 12081697).

Devidamente citadas, a segunda requerida (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A) apresentou contestação (id. 12068683), alegando em síntese a inexistência de culpabilidade do segurado PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME no referido evento, alegou culpa presumida da parte autora pela colisão traseira e ao final pugnou pela improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando ainda documentos.

Contestação apresentada pela primeira requerida (TRANSPORTE PANORAMA LTDA) no id. 12399426, denunciou a lide a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, alegou não ter responsabilidade pela ocorrência do sinistro debatido, pugnando ao final pela improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando ainda documentos.

A terceira requerida (PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME,) apresentou contestação (id. 12449857), alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e ao final pugnou pela improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando ainda documentos.

Regularmente citada, à denunciada apresentou sua manifestação (id. 22736200).

Em sede de impugnação a parte autora rebateu as alegações das requeridas e reiterou os pedidos iniciais (15453586 e 31481310).

O feito foi saneado, com a designação de audiência de instrução e julgamento (id. 55297550).

Realizada audiência de instrução, ocasião em que fora ouvida uma testemunha, indeferida a oitiva da testemunha Jeder Ribas, tendo em vista que foi apresentada intempestivamente nos autos, homologadas as desistências probatórias, bem como, convertidas as alegações finais memoriais (id. 61694538), tendo a parte autora e as requeridas MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e a TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA apresentado suas alegações finais no id. 63092055, 63152040, 63259121, 65261935 e a as requeridas PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, quedaram-se inertes (id. 86457021).

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Em face da ausência de questões instrumentais a ser enfrentadas neste processo, passo desde logo a apreciação do cerne da controvérsia.

A parte autora embasa seus pedidos indenizatórios atribuindo responsabilidade às requeridas pelo acidente, que resultou os danos patrimoniais e morais alegados na exordial.

Neste diapasão calha realçar que as informações insertas no boletim de ocorrência de id. 9668218, que como qualquer ato administrativo, gozam de presunção de veracidade, de modo que admitem prova em contrário e devem ser corroboradas por outros elementos de convicção para acolhimento de pretensão da estirpe da analisada nos autos.

Corroborando tal entendimento, colijo os julgados abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. INGRESSO EM PREFERENCIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. (...).
O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade dos fatos ali descritos. Presunção não afastada, no caso.
(...). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível Nº 70053300976, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Décima Primeira Câmara Cível, Julgado em 26/02/2014).”
(destacamos).

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Condutor que, saindo precipitadamente do posto de gasolina, obstou passagem de outro veículo.
Boletim de ocorrência que prestigia a inicial. Presunção "juris tantum" de veracidade
. Não elisão pelo réu. Dever de indenizar. Recurso desprovido. Não obrou o motorista com a necessária diligência, ao sair do posto de gasolina, tanto assim que não conseguiu controlar a máquina e provocou a colisão contra o veículo dos autores e que rodava na preferencial. Há responsabilidade do réu no pagamento dos danos materiais. (TJMT. AP.Cív. n. 9102596- 94.2009.8.26.0000, Rel. Des. Kiotsi Chicuta, 3ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Julgado em 28/11/2013).”
(grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS – COLISÃO TRASEIRA ENTRE VEÍCULOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO DOS REQUERIDOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DOS REQUERIDOS – ART. 333, II, CPC – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INDENIZAÇÕES DEVIDAS (...). Em se tratando de acidente de trânsito, aquele que colide com a parte traseira do veículo posicionado a sua frente tem contra si a presunção de culpa e não havendo prova em contrário capaz de elidir tal presunção, impõe-se a procedência do pleito indenizatório.
O Boletim de Ocorrência, por se tratar de documento público, elaborado por autoridade competente, desfruta da presunção juris tantum de veracidade das alegações nele contidas e, via de consequência, produz efeitos jurídicos quanto ao seu conteúdo, prevalecendo para fins probatórios, mormente quando a parte adversa, conforme disposto no art. 333, inciso II, do CPC, não produz prova suficiente e robusta para demonstrar o contrário
. (...). (TJMT. Ap. Cív. 126515/2012, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2013, Data da publicação no DJE 28/06/2013).”
(destaque nosso)
.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR, QUE, AO TENTAR ESTACIONAR, INVADIU A VAGA EM QUE MANOBRAVA O RÉU, COLIDINDO CONTRA A SUA TRASEIRA. PROVA TESTEMUNHAL CONTRÁRIA À ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DO AUTOR JÁ SE ENCONTRAVA ESTACIONADO NA OCASIÃO DO ABALROAMENTO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE, PORQUANTO REGISTRADO UNILATERALMENTE PELO RECORRENTE E NO DIA SEGUINTE AO ACIDENTE, EM NADA PREJUDICA OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº...(TJ-RS - Recurso Cível: 71003601689 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível)”
(grifamos)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ELABORAÇÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. (TJ-MS - AC: 15112 MS 2006.015112-3, Relator: Des. Paulo Alfeu Puccinelli, Data de Julgamento: 23/10/2006, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2006).”
(destacamos)

Destarte, segundo o boletim de ocorrência encimado:

“Conforme averiguações realizadas no local, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira em Rondonópolis/MT no km 185 da BR 364, constatou-se, através dos vestígios, corroborados pelas declarações dos condutores, que por voltas de 19:10 do dia 06/10/2016, o veículo V1, Fiat Uno Mille, placa NJK 9521, conduzido por Hércules Moreira Borges, CNH 03402088694, ileso, seguia pela rodovia Br 364 sentido Pedra Preta/Rondonópolis quando ao passar pelo controlador de velocidade reduziu a velocidade de seu veículo no momento em que era seguido pelo veículo V2, SCANIA/R 440 A6X4, conduzido por Idema Fernandes Moura, CNH 00923459408, ileso, que apesar de freiar não conseguiu evitar a colisão traseira com V1, sendo V1 lançado para fora da pista. Em consequência da mudança brusca de velocidade deslocava-se no mesmo sentido da via o veículo V3, Volvo/FH 440 6x2T, conduzido por Vilaci Feler, CNH 02163042681, ileso, vindo a colidir na traseira de V2 ficando imobilizado sobre a via, ocupando parte de ambas as faixas por cerca de 2:30 horas até a chegada do Auto Brasil Resgate para sua retira, fazendo com que a equipe da PRF controlasse o fluxo de veículos no local. Obs.: Velocidade máxima permitida para o local é 80 km/h.”
(id. 9668218).

Ademais, em depoimento da testemunha HÉRCULES MOREIRA BORGES, afirma que o carro da Pantanal Certificadora (V1), reduziu a velocidade para 70Km/h, para passar em um radar de velocidade máxima de 80Km/h, ocasião em que foi atingido pelo caminhão da Transportes Panoramas (V2), que por fim veio a ser abalroado pelo caminhão do autor (V3).

Cabe ressaltar que os efeitos da colisão traseira geram presunção relativa de culpa da parte autora, vejamos:

“REPARAÇÃO DE DANOS - COLISÃO TRASEIRA - RESUNÇÃO DE CULPA - PREVALÊNCIA - EFEITOS
Colisão traseira gera presunção relativa de culpa, que, não elidida por prova em contrário, deve prevalecer
. (TJ-MG - AC: 10702120007191001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 03/05/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017)” (grifo nosso)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. I - Seguradora. Sub-rogação nos direitos do segurado. Colisão na traseira.
É presumida a culpa do agente que colide na traseira de veículo que se encontra à sua frente. Presunção relativa. II - No caso, a prova dos autos não permite afastar tal presunção, o que faz com que o preposto da apelada seja responsável pela reparação dos danos causados.
III - Ausência de prova da conduta culposa da vítima. Ônus de quem se encontra atrás e bate, em comprovar a culpa do motorista do veículo que segue à frente. Dever de indenizar os danos materiais sofridos. Provimento do recurso.(TJ-RJ - APL: 00129329520178190203, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 16/09/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)” (destaque nosso)

Destarte, calha salientar que durante a instrução processual não foi produzida nenhuma prova apta a desconstituir as informações constantes do boletim de acidente, restando evidenciado, portanto, que o fato em tela não ocorreu em razão da conduta das requeridas, mas de culpa exclusiva da parte autora, que colidiu na traseira do veículo da requerida Transportes Panoramas, por deixar de guardar distancia de segurança frontal entre o seu veículo e o veículo que seguia à sua frente, em desrespeito ao artigo 29, inciso II, do CTB, bem como, ao artigo 28, do mesmo diploma, que determina que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis ao transito.

Vejamos os regramentos citados:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Ademais, não se desincumbindo a parte autora da comprovação segura de que o veículo da Requerida Pantanal Certificadora estivesse em velocidade inferior a mínima permitida, ou mesmo que tivesse parado sobre a pista e que por isso teria sido a causa do acidente debatido (artigo 373, inciso I, do CPC). Assim não há que se falar em atribuir a parte ré a responsabilidade pela reparação material e moral vindicadas na peça de ingresso.

Neste sentido, vejamos os arestos infra:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR (ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A procedência do pedido de indenização decorrente de acidente de trânsito exige que fique demonstrada a culpa do réu pela ocorrência do evento danoso, para o que simples indícios desacompanhados de provas concretas não são suficientes. Segundo a regra insculpida no art. 333, I, do Código de Processo Civil, ao autor cabe o ônus da provar os fatos constitutivos de seu direito.
(TJSC. Apelação nº 44259SC2004.004425-9, Relator: Victor Ferreira, 4ª Câm.Cív., Julg. 14/10/2009)”
(destaque nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM VIA URBANA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO OFERTADA PELO RÉU. INSURGÊNCIA CENTRADA NO PONTO DE IMPACTO. TESE DE QUE A VÍTIMA NÃO SE ENCONTRAVA NA FAIXA DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO EFICAZ EM TORNO DA DINÂMICA DO EVENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL QUE DEVE SER CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DANDO CONTA DA AUTORA TER INICIADO A TRAVESSIA NA FAIXA DE SEGURANÇA, OU, POR OUTRO VIÉS, DE ALGUMA DESCAUTELA SUA ANTES DE INGRESSAR NA VIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A CULPA DO ACIDENTE AO RÉU. ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE CUMPRIDO (ART. 333, INC. I, DO CPC).
APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 453, § 2º, DO CPC, QUE NÃO EXIME A PARTE DEMANDANTE DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS EXORDIAIS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ENCARGO SUCUMBENCIAL.
1. "(...) A presunção 'juris tantum' como prova de que gozam os documentos públicos há de ser considerada em relação às condições em que constituído o seu teor. Se este se resume a conter declaração unilateral da vítima, conquanto possa servir de elemento formador da convicção judicial, não se lhe é de reconhecer, por outro lado, como suficiente, por si só, à veracidade dos fatos, o que somente ocorreria se corroborado por investigação ou informe policial também nele consignado" (STJ, Recurso Especial n. 236.047/SP, relator Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ de 11.06.2001). 2. Provar, sabidamente, é indispensável para o êxito da causa. Se aquele que tem o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito não consegue se desincumbir satisfatoriamente de tal encargo, e se a prova atinente aos seus interesses não vem aos autos por qualquer outro meio, não há como proclamar um édito de procedência em seu favor.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...] (TJ-SC, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)”
(grifamos)

Melhor sorte se reserva a alegada culpa da requerida Transportes Panoramas pelo simples fato de estar “circulando com carreta 09 (nove) eixos em período noturno” em desrespeito a Resolução 211 do CONTRAN, posto que configura mera infração administrativa.

Vejamos:

“APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA RETAGUARDA NÃO ILIDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ AZO A VERSÃO AUTORAL. OFENSA AOS ARTIGOS 28, 29 E 192 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CAUSA PRIMORDIAL PARA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. DEVER DE CAUTELA INFRINGIDO. ALEGADA FRENAGEM BRUSCA DO PREPOSTO DA EMPRESA AUTORA. NÃO COMPROVADA.
VIOLAÇÃO à RESOLUÇÃO 206/2010 E 211 DO CONTRAN. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - 0007932-71.2015.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - J. 02.12.2019) (TJ-PR - APL: 00079327120158160170 PR 0007932-71.2015.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 02/12/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019)”
(grifamos)

Isto posto, e do mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ademais, tendo em vista o resultado processual encimado, JULGO prejudicada a lide secundária, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como, condeno a denunciante (TRANSPORTE PANORAMA LTDA) ao pagamento de honorários advocatícios a denunciada (BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS), estes fixados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º e §10º, do CPC.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC. [...].”

Como visto, na hipótese dos autos, não há uma única prova capaz de elidir a culpa do autor pela ocorrência do sinistro.

Isso porque, o Boletim de Ocorrência juntado pelo autor no ID 148682833 registra que a pista se encontrava em bom estado de conservação, localizada em zona rural, com desnível, sem curva, pavimentada, com equipamento de controle de velocidade e que a velocidade máxima era de 80km/h.

Desta forma, evidente que o autor não guardou no momento do acidente distância segura do veículo que trafegava à sua frente, vindo a colidir em razão da mudança brusca de velocidade do veículo – que havia se envolvido em um acidente instantes antes da colisão, conforme narrativa registrada pela polícia no boletim de ocorrência, vejamos (ID 148682833):

“NARRATIVA DA OCORRÊNCIA:

Conforme averiguações realizadas no local, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira em Rondonópolis/MT no km 185 da BR 364, constatou-se, através dos vestígios, corroborados pelas declarações dos condutores, que por voltas de 19:10 do dia 06/10/2016, o veículo V1, Fiat Uno Mille, placa NJK 9521, conduzido por Hércules Moreira Borges, CNH 03402088694, ileso, seguia pela rodovia Br 364 sentido Pedra Preta/Rondonópolis quando ao passar pelo controlador de velocidade reduziu a velocidade de seu veículo no momento em que era seguido pelo veículo V2, SCANIA/R 440 A6X4, conduzido por Idema Fernandes Moura, CNH 00923459408, ileso, que apesar de freiar não conseguiu evitar a colisão traseira com V1, sendo V1 lançado para fora da pista. Em consequência da mudança brusca de velocidade deslocava-se no mesmo sentido da via o veículo V3, Volvo/FH 440 6x2T, conduzido por Vilaci Feler, CNH 02163042681, ileso, vindo a colidir na traseira de V2 ficando imobilizado sobre a via, ocupando parte de ambas as faixas por cerca de 2:30 horas até a chegada do Auto Brasil Resgate para sua retira, fazendo com que a equipe da PRF controlasse o fluxo de veículos no local.

Obs.: Velocidade máxima permitida para o local é 80 km/h.”

Nessa esteira, considerando o conjunto fático probatório existente nos autos, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus de provar que o acidente se deu por culpa das requeridas, pois não conseguiu produzir nenhuma prova capaz de afastar sua responsabilidade pelo sinistro.

Deveras, no caso de colisão traseira de veículo que trafega à frente, o STJ possui entendimento no sentido da presunção relativa de culpa do motorista que colide por trás, vejamos:

“
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOUTRINA. REEXAME DE PROVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. - Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
”
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 18/2/1999, DJ 12/4/1999, p. 164).

Desta forma, conclui-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Sendo assim, não há que se falar em condenação das requeridas na forma pretendida, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso. Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora por dois aspectos bastante pertinentes. Primeiro, a questão de a parte estar as dezenove horas e dez trata-se de uma violação de norma administrativa.

Para caracterização do ato ilícito precisamos analisar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. O fato e o prejuízo existiram, todavia o nexo de causalidade não existe neste processo, porque o motorista em rodovia de pista única deve guardar certa distância, justamente para que não abalroe a parte traseira do outro veículo.

Ao que consta dos autos, os argumentos trazidos não elidem a parte de aplicar qualquer exceção a essa presunção de culpabilidade.

Por esses aspectos que acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023